Tribunal: TJBA
Processo: 8045032-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8045032-03.2025.8.05.0000 COMARCA: ENTRE RIOS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: ANTONIA MARIA DOS SANTOS - OAB/BA 21387 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENTRE RIOS/BA. PACIENTE: TIAGO BISPO DOS SANTOS ROSA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 159, §1º, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. DENÚNCIA FOI OFERECIDA EM 15/03/2025 E RECEBIDA EM 17/03/2025. AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO REALIZADAS, APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO APENAS A MANIFESTAÇÃO FINAL DA DEFESA, QUE REQUEREU DILAÇÃO DE PRAZO PARA AGUARDAR PERÍCIA EM APARELHO CELULAR. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA 52/STJ. ADEMAIS, E, COMO ESCLARECIDO PELO JUÍZO A QUO, EVENTUAL MOROSIDADE AGORA É PROVOCADA PELA PRÓPRIA DEFESA, QUE AGUARDA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PARA APRESENTAÇÃO DAS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL, CONSOANTE SUMULADO PELO VERBETE Nº. 64 DO STJ, IN VERBIS: “SÚMULA Nº. 64/STJ - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A PRÓPRIA DEFESA DEU CAUSA À DILAÇÃO PROCESSUAL”. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8045032-03.2025.8.05.0000, tendo ANTONIA MARIA DOS SANTOS - OAB/BA 21387, como Impetrante e, na condição de Paciente, TIAGO BISPO DOS SANTOS ROSA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR